Tribunal: TJDFT
Processo: 0707279-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes do art. 155, § 1o, e art. 330, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados à razão mínima legal. A pena de reclusão foi substituída por duas restritivas de direitos e a pena de detenção, por uma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos objetivos e subjetivos do crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impõe-se a condenação pelo crime de desobediência quando o réu se recusa a obedecer às ordens policiais no momento da abordagem.

4. Na esteira da jurisprudência do STJ: “o crime de desobediência se caracteriza pela desobediência a ordem legal emanada por funcionário público, independentemente da resistência ser passiva ou ativa” (AgRg no AREsp n. 2.715.341/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025).

5. A palavra de policiais, quando harmônica, coerente e livre de indícios de má-fé, possui força probatória idônea para a condenação.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.
____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, II; 69; 155, §1o; 330; 44. CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.341/DF, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; TJDFT, Acórdão 1712749, 0703796-17.2022.8.07.0001, rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023.